Tribunal: STF
Processo: HC 89637
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
HABEAS CORPUS - VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO -
   PROCESSAMENTO. A envergadura maior do habeas corpus direciona à
   seqüência, viabilizada a manifestação da Procuradoria, a
   sustentação da tribuna, alfim, o crivo do Colegiado. Descabe a
   análise da matéria de fundo, em julgamento definitivo, pelo
   relator, como ocorre quanto ao entendimento da ausência de
   excepcionalidade suficiente a afastar o óbice do Verbete nº 691
   da Súmula do Supremo.